Tribunal: TJDFT
Processo: 0735871-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735871-78.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDO PINHEIRO GOMES RECORRIDO: ANDRESSA DOS SANTOS DE MORAIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. VALORES. FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. GRATIFICAÇÃO NATALINA. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. NATUREZA INDENIZATÓRIA. TEMA 635 STF. DECURSO DO TEMPO. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. As verbas resultantes da conversão de férias não gozadas ou de outros direitos de natureza remuneratória possuem natureza indenizatória. Tema 635 do STF. 3. Caso a verba penhorada tenha origem salarial, o decurso do tempo a transforma em verba de natureza indenizatória, de modo que o caráter alimentar só é mantido quando os valores são recebidos juntamente com os salários do período. Precedentes deste Tribunal. 4. Tratando-se de quantia não revertida diretamente para a subsistência do devedor, reforça-se a possibilidade de que sejam adotadas e mantidas as medidas constritivas necessárias à efetividade da prestação jurisdicional. 5. Recurso conhecido e não provido A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao afirmar que a verba discutida no âmbito federal não possui natureza remuneratória, de forma a não estar acobertada pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC. Entende que a gratificação natalina e as férias têm, e sempre tiveram, origem salarial e natureza alimentar, estando definitivamente no rol de impenhorabilidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028